Tribunal: TJSP
Processo: 0008081-41.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Crime de embriaguez ao volante (artigo 306, "caput", da Lei no 9.503/97). Absolvição, ou por insuficiência de provas, ou por atipicidade do fato. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Modificação do regime inicial para o aberto. Impossibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008081-41.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PAULO
ROBERTO DE BIAGI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008081-41.2017.8.26.0066 -Voto no 21.941 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação sem revisão no: 0008081-41.2017.8.26.0066
Apelante: PAULO ROBERTO DE BIAGI
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : FERNANDA MARTINS PERPÉTUO DE LIMA VAZQUEZ
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRETOS
Voto no 21.941
Apelação. Crime de embriaguez ao volante (artigo 306, “caput”,
da Lei no 9.503/97). Absolvição, ou por insuficiência de provas, ou
por atipicidade do fato. Não cabimento. Materialidade e autoria
demonstradas. Modificação do regime inicial para o aberto.
Impossibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Não provimento ao
recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.210), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.210/212 na qual
foi condenado às penas de 08 (oito) meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze)
dias-multa, calculados no mínimo legal, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículos
automotores pelo prazo de 03 (três) meses, pela
acusação do crime de embriaguez ao volante (artigo
306, “caput”, da Lei no 9.503/97), pretendendo a
absolvição, ou por insuficiência de provas, ou por
atipicidade
da
conduta,
e
subsidiariamente,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008081-41.2017.8.26.0066 -Voto no 21.941 - DS
3
modificação do regime inicial para o aberto, e a
substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos (fls.218/230).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.234/240).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.253/256).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está inserida por gravação audiovisual no processo digital. A materialidade do crime ficou
comprovada diante do: 1. boletim de ocorrência
(fls.04/06); 2. teste de etilômetro (fls.07); 3.
ofício
de
constatação
de
resultado
de
teste
etilômetro (fls.10) o qual apresentou resultado
positivo para concentração de álcool etílico acima
da permitida pela legislação especial.
O Réu confessou o fato quanto
interrogado na fase administrativa (fls.27/28) e em
Juízo, confirmando que ingeriu álcool na data do
fato.
A
testemunha
Lucival,
Policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008081-41.2017.8.26.0066 -Voto no 21.941 - DS
4
Militar, confirmou em Juízo a abordagem do Réu,
conduzindo veículo pela via pública, constatando que
ele apresentava odor etílico, submetendo-o a teste
etilômetro que apresentou resultado positivo.
A prova de autoria é segura, pois a
ingestão de álcool foi confirmada pelo próprio
Apelante quando interrogado em Juízo, tudo em
harmonia com o artigo 197 do Código de Processo
Penal.
O artigo 306, § 1o, inciso II, e §
2o, da Lei no 9.503/97 prevê como crime a conduta de
conduzir veículo automotor sob o efeito de bebida
alcoólica,
circunstancia
caracterizada
pela
concentração de álcool por litro de sangue igual ou
superior a 6 decigramas, atestada por teste de
alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova.
O teste etilômetro (fls.07) e o
laudo
de
constatação
de
embriaguez
(fls.10)
atestaram que o Réu estava embriagado, e essa
condição também ficou demonstrada pela prova oral.
Com efeito, o tipo penal previsto
no
artigo
306
do
atual
Código
de
Trânsito
Brasileiro, após a alteração dada pela Lei no
12.760/12, tipifica a simples conduta de conduzir
veículo automotor sob a influência de álcool ou de
outra
substância
psicoativa
que
determine
dependência, configurando, portanto, crime de perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008081-41.2017.8.26.0066 -Voto no 21.941 - DS
5
abstrato. Diante das crescentes barbáries ocorridas
no
trânsito
brasileiro
em
razão
da
irresponsabilidade e da falta de consciência dos
motoristas, o legislador se viu obrigado - e com
razão - a recrudescer cada vez mais a legislação em
matéria de trânsito. Tanto é assim que o atual
regramento proíbe a direção sob a influência de
álcool, e o perigo abstrato se concretiza no
comportamento que, por si só, já é perigoso,
colocando
em
risco
o
bem
jurídico
tutelado,
independentemente de qualquer resultado.
Assim já decidiram: 1. esta Câmara
(Ap. n° 0002076-09.2014.8.26.0292, rel. Des. Machado
de Andrade, j. em 14.09.2016): “APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Art. 306, caput, c.c.
art. 298, III, da Lei n. 9.503/97 - Réu que conduzia veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool - Palavras
das testemunhas - Credibilidade - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade
de prova da probabilidade da ocorrência de dano - Condenação mantida”; 2.
o Superior Tribunal de Justiça (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus n° 80.363-SP, rel. Min. Felix Fischer,
5a T., j. em 03.08.2017): “III - Nos termos do entendimento
consolidado neste Superior Tribunal, o crime de embriaguez ao volante é de
perigo abstrato, ou seja, prescinde da demonstração de potencialidade lesiva da
conduta para sua configuração. Precedentes”.
Trata-se, pois, de fato típico.
A
Defesa
Técnica
não
conseguiu
produzir mínima prova que pudesse enfraquecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008081-41.2017.8.26.0066 -Voto no 21.941 - DS
6
conjunto probatório produzido, sendo a condenação
medida de rigor.
Os
pedidos
subsidiários
não
comportam acolhimento.
A pena-base foi corretamente fixada
acima do mínimo legal, com fundamento no artigo 59
do Código Penal, destacada a personalidade do Réu,
evidentemente voltada para a prática reiterada de
crimes, conforme demonstra sua Folha de Antecedentes
(fls.195/205).
A
dupla
reincidência
comprovada
(fls.189/190
e
192)
indica
que
o
regime
intermediário é o mais indicado para início de
cumprimento da reprimenda, considerando que se trata
de crime para o qual é prevista pena de detenção,
com fundamento no artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Da mesma forma, a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos fica obstada por expressa vedação legal
contida nos incisos II e III do artigo 44 do Código
Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR